Tribunal: STF
Processo: Rcl 47056
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ADI 2.144/DF. FORMA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Aguinaldo Martins Cavalcanti contra ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho/SP, que supostamente teria afrontado (i) ao que decidido nos autos da ADI 2.144/DF e (ii) o art. 5º, I, da Constituição Federal.
    Narra a inicial que o reclamante Aguinaldo Martins Cavalcanti, nos autos da ação penal nº 1502372-02.2020.8.26.0597 da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho/SP, aceitou os termos de ANPP (Acordo de Não Persecução Penal) realizado e formalizado nas dependências do Ministério Público Estadual da Comarca de Sertãozinho-SP pela prática do crime previsto no art. 304 do CP.
    Aduz que o defensor dativo nomeado subscreveu petição em que se solicitava a intimação ou notificação da defesa técnica de forma pessoal para os atos processuais em cumprimento ao art. 370, §4º, do CPP.
    Sustenta que este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, inclusive em sede de controle concentrado de constitucionalidade, de que os defensores dativos devem ser intimados pessoalmente para os atos do processo criminal.
    Na presente via, argumenta a Defesa, em síntese, que a autoridade reclamada não observou a decisão exarada no julgamento da ADI 2.144/DF por esta Suprema Corte, em que reconhecida a constitucionalidade do art. 370, § 4º, do CPP. 
    Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência da reclamação, para determinar que o defensor dativo do reclamante seja intimado pessoalmente de todos os atos do processo de origem.
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. 
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 
    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).
    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.
    Transcrevo a ementa da ADI 2.144/DF: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. LEI 9.271/96. ALTERAÇÃO DO § 1° DO ART. 370 DO CPP. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO POR MEIO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL. TRATAMENTO DIFERENCIADO EM RELAÇÃO AO MP E AOS ADVOGADOS NOMEADOS, INTIMADOS PESSOALMENTE. ATENDIMENTO ÀS PECULIARIDADES. NÃO VIOLAÇÃO À ISONOMIA, À AMPLA DEFESA OU AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. 
    1. É constitucional o tratamento diferenciado dado às intimações do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente, realizadas por meio de publicação oficial, em contraposição às do Ministério Público e do defensor nomeado, feitas pessoalmente (CPP, art. 370, §§ 1º e 4º). 
    2. “Não há na intimação por órgão oficial de publicidade dos atos judiciais qualquer ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, uma vez que não caracteriza ela obstáculo ao desenvolvimento das atividades dos advogados no cumprimento de suas funções.” (ADI 2144-MC, Rel. Min. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ de 14-11-2003) 
    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.”
    Quanto ao ponto, colho do ato hostilizado:
    “Fls. 71: Diante da situação de calamidade global enfrentada pelo país, não vislumbro manifesta ilegalidade na intimação do advogado via Diário da Justiça. Aliás, em razão da pandemia global do COVID-19 foram instituídos pela Corte Paulista diversos atos normativos, tanto por sua Corregedoria Geral quanto pelo Conselho Superior da Magistratura, a fim de regulamentar o teletrabalho, dentre eles, a restrição nas intimações pessoais por oficial de justiça, buscando salvaguardar a saúde de seus funcionários. 
    Ou seja, os oficiais de justiça não estão autorizados a fazer intimações pessoais, salvo em situações excepcionais, o que, evidentemente, não é o caso em questão, onde o defensor pode perfeitamente acompanhar as movimentações pela imprensa oficial, assim como já fez, tomando ciência da decisão anterior e se manifestando nos autos. 
    Repita-se, a situação é de excepcionalidade, portanto, deve-se valer do princípio da cooperação processual, notadamente por inexistir qualquer prejuízo na forma de intimação atacada. 
    Acrescenta-se que o ato se refere a simples audiência de homologação de acordo de não persecução penal, mero ato formal, e que o mesmo nobre Defensor (ou outro lhe representando) compareceu ao Ministério Público para esses fins sem intimação por oficial de justiça. 
    Assim, indefiro o pedido.”
    Presente referido contexto, nessa análise preliminar quanto ao cabimento da reclamação, concluo que o ato ora reclamado não coincide com o tema versado na ADI 2.144/DF. A decisão impugnada em nenhum momento declarou a inconstitucionalidade do art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal, apenas assentou que diante da situação excepcional de Pandemia decorrente da Covid-19, seria inviável a intimação pessoal por oficial de justiça do defensor dativo do reclamante, havendo destacado, ainda, a compatibilidade de acompanhamento dos atos processuais pela imprensa oficial. 
    Vê-se, desse modo, que os fundamentos invocados pela autoridade reclamada divergem substancialmente daqueles que deram ensejo ao paradigma de controle indicado.
    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).
    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência aderência estrita.
    De outro lado, não sendo a reclamação sucedâneo recursal, inviável cogitar, nesta via processual, da alegada afronta ao preceito constitucional invocado pelo reclamante, sob pena de desvirtuamento do instituto. Confira-se:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de ofensa à dispositivos constitucionais. Inocorrência de qualquer da hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. Manifesto não cabimento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 17.884-AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.9.2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU DE SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A reclamação revela-se incabível quando manejada com o propósito de submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal suposta violação a dispositivo constitucional.
    2. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte.
    3. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 20.627-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.4.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 
    1. A Reclamação possui especial guarida para garantir o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, das competências constitucionais a ele outorgadas, devendo seu manejo guardar estrita aderência com as hipóteses de cabimento, sob pena de convolá-lo em sucedâneo recursal. 
    2. In casu, por meio da reclamação, alega-se ofensa aos arts. 5º, caput, e 93, IX, da Constituição Federal. 
    3. Forte compreensão da Corte no sentido da impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, resguardando-se ao interessado, a tempo e modo, a veiculação de eventual inconformismo pela via própria. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 34.691-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.6.2020)
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A reclamação é cabível nos casos de usurpação da competência do STF, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
    2. A alegada afronta a preceitos constitucionais não traduz hipótese a viabilizar o ajuizamento da reclamação constitucional. 
    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
    (Rcl 35.719-AgR/BA, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 06.3.2020)
    Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Nesse sentido (grifei):
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.
    2. Agravo interno desprovido.”
    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora